Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731204-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H.CARLOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Considerando que a decisão agravada foi proferida em 13/08/21 e disponibilizada no DJe em 17/08/21 (IDs nos 100273823 e 100470531), intime-se a parte agravante para justificar a tempestividade do recurso, no termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator